Tribunal: STF
Processo: RE 86145
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
Consignação em pagamento. Ação proposta pelo SESI contra sindicatos. Competência da justiça estadual. Precedentes do S.T.F. 
II. Afirmada dita competência pelo T.F.R., ao dirimir o conflito, em decisão que transitou em julgado, é ela obrigatória aos juízes e partes nele envolvidos. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.